Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725919-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE DA DROGA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram. 2. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ainda que o réu seja também usuário de drogas, os fatos pelos quais responde e a elevada quantidade de droga encontrada, consubstanciam a venda de substância proscrita, mostrando-se inviável a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. 3. Não se aplica o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 quando elevada quantidade de droga é apreendida, circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou sua dedicação às atividades delituosas. 4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. 5. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais o pedido de isenção ao pagamento das custas processuais. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, § 2o, da Lei 11.343/2006, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para usuário. Destaca a existência de dúvidas acerca da autoria do crime que lhe foi imputado, bem como a mínima quantidade de droga apreendida; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando, subsidiariamente, que ele é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica à prática de atividades criminosas, sendo, portanto, merecedor da causa de redução da pena do tráfico privilegiado. Requer, ademais, que o regime de cumprimento da pena, desde o seu início, seja menos gravoso que o fechado (sugerindo a prisão domiciliar com o uso monitorado de tornozeleira eletrônica); c) artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, insurgindo-se em relação ao quantum fixado a título de pena-base. Expõe a necessidade do reexame das circunstâncias judiciais presentes no caso em tela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 28, § 2o, e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do Código Penal. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005